Tribunal: TJMT
Processo: 1009388-29.2020.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1009388-29.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crime Tentado, Homicídio]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO
Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[LEILAINE PEREIRA MORAES - CPF: 033.988.601-33 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DIOVANILDO RODRIGUES FILHO (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ DE ARIMATÉIA ALVES CARVALHO (VÍTIMA), LEILAINE PEREIRA MORAES - CPF: 033.988.601-33 (ADVOGADO), LEILAINE PEREIRA MORAES - CPF: 033.988.601-33 (IMPETRANTE), BRUNO SANTIAGO DA SILVA - CPF: 112.027.484-22 (PACIENTE), BRUNO SANTIAGO DA SILVA - CPF: 112.027.484-22 (PACIENTE), JUIZO DA VARA UNICA DE SAPEZAL (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO CONSTRITIVO – IMPROCEDÊNCIA – CUSTÓDIA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, EM VIRTUDE DA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – SUSTENTADA A INVIABILIDADE DE MANTER O PACIENTE NO CÁRCERE EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19 – IMPERTINÊNCIA – PACIENTE QUE NÃO INTEGRA GRUPO DE RISCO – ADOÇÃO DAS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA EVITAR A DISSEMINAÇÃO DO NOVO CORONAVÍRUS NO AMBIENTE PRISIONAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA.

É idôneo o decreto prisional que se reporta à gravidade concreta da conduta praticada pelo agente, com base em elementos de informação extraídos dos autos, para justificar a aplicação da
ultima ratio
, a fim de resguardar a ordem pública (artigo 312,
caput
, do Código de Processo Penal), não se caracterizando, nessas hipóteses, infringência ao dever constitucional de fundamentação dos pronunciamentos judiciais.

A possibilidade de substituição da custódia por medidas alternativas, como a prisão domiciliar e o monitoramento eletrônico, em virtude da pandemia da COVID-19, deve ser aferida a partir de uma análise individualizada da situação de cada preso, sobretudo porque nem todos fazem parte dos denominados “grupos de risco” da enfermidade em questão, sem perder de vista a aferição da periculosidade de cada um. Assim, quando se trata de indivíduo preso por crime praticado mediante violência ou grave ameaça a pessoa, e/ou que não se enquadra numa dessas categorias, é inviável a concessão do benefício, sobretudo porque as medidas preventivas necessárias já foram adotadas pelos estabelecimentos prisionais do Estado para evitar o contágio entre a população carcerária.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Bruno Santiago da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, que mantém em custódia preventiva o ora paciente, suspeito da prática do delito capitulado no artigo 121, § 2º, inciso I, c/c o art. 14, II, do Código Penal.

Em síntese, a impetrante alega que o decreto prisional não é dotado de fundamentação idônea e que a liberdade de
Bruno
não oferece riscos à ordem pública, à instrução criminal ou à eventual aplicação da lei penal. Nesse particular, enaltece os predicados pessoais do paciente.

Outrossim, argumenta que a pandemia da COVID-19 em curso torna insustentável a sua manutenção no cárcere.

Com tais considerações, pleiteia, liminarmente, a revogação da custódia, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas, providência que pretende ver confirmada no julgamento definitivo do
writ
.

Junta documentos.

O pedido de liminar foi indeferido (Id. n. 40759486).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. n. 40877957).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (Id. n. 42172498).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020